Tribunal: TJBA
Processo: 8033821-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033821-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: ELADIO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário do autor, referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com fixação de multa diária de R$ 200,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00. A probabilidade do direito decorre da alegação de desconhecimento da contratação, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, em atenção à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. O perigo de dano revela-se na natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência do agravado, pessoa idosa que depende dessa verba para seu sustento, afetando o mínimo existencial. A suspensão temporária dos descontos não impede que, ao final, caso reconhecida a regularidade da contratação, a instituição financeira retome a cobrança pelos meios ordinários, inexistindo irreversibilidade da medida. A instituição financeira é responsável pela averbação do contrato junto ao órgão pagador, cabendo-lhe adotar as providências para cessação dos descontos, não a eximindo a alegada intermediação do INSS. Tratando-se de obrigação cujo descumprimento se verifica mensalmente, a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento, e não diariamente, sob pena de desproporcionalidade. O valor de R$ 200,00 por desconto indevido revela-se proporcional e razoável à finalidade coercitiva da medida, considerando a capacidade econômica da instituição financeira. Decisão reformada em parte apenas para adequar a periodicidade da multa cominatória, que passa a incidir no valor de R$ 200,00 por cada desconto indevidamente realizado, mantida a limitação inicial de R$ 10.000,00 e os demais termos da decisão agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.